Tribunal: TJBA
Processo: 8068187-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8068187-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: COSME JESUS DA ANUNCIACAO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BESERRA SUBTIL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, DO JÚRI, DE EXECUÇÕES PENAIS E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE CAPIM GROSSO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADOS - PACIENTE FORAGIDO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1 – Prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, o qual é acusado da prática de homicídio em frente a um bar mediante a utilização de uma faca e na presença de testemunhas, tendo o
investigado evadido do distrito da culpa

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Alegação de que o Decreto Preventivo é desprovido
de fundamentação baseada em dados concretos,
acrescido de falta dos requisitos legais para a aludida custódia, destacando que o paciente é primário, pai de família, possui residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita, além de que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – E
m se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da participação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação do paciente nos fatos acima relatados, tendo em vista que abrange a prática do crime de homicídio ocorrido em frente a um bar, cuja materialidade está demonstrada com base em exame de necropsia e os mencionados indícios estão configurados em face de depoimentos testemunhais que indicam que após discussão, o ora paciente teria desferido um golpe de faca contra a vítima.

4 – O referido
decisum
encontra-se suficientemente fulcrado em elementos concretos de convicção, até porque a Lei não exige que esteja exaustivamente fundamentado, bastando que seja demonstrada a presença dos requisitos legais para custódia cautelar, como ocorreu na hipótese
sub examine
em que, inclusive, foi apontada na mencionada decisão a fuga do acusado, demonstrando, assim, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, bem como que são insuficientes as cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

5 – É pacífico que o fato de o Paciente residir no distrito da culpa, possuir família, residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito não exclui a possibilidade de ser decretada e mantida contra ele uma prisão cautelar, se permanecem presentes os seus requisitos autorizadores.

6 – Como se sabe, “a
fuga
ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória”. (JÚLIO FABBRINI MIRABETE - Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 696).

7 – Embora deva ser reconhecida a possibilidade, em tese, de o paciente vir a responder o processo em liberdade, caso apresente novos elementos que evidenciem que não mais subsistem os motivos que ensejaram sua prisão, a sua situação atual é de réu foragido, o que demonstra a essencialidade da custódia a afastar a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

8 - A
prisão cautelar do paciente se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

IV – Dispositivo

ORDEM DENEGADA

HC 8068187-35.2025.8.05.0000 – CAPIM GROSSO

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8068187-35.2025.8.05.0000
, da Comarca de Capim Grosso, impetrado por
ALEXANDRE BESERRA SUBTIL

em favor de

COSME JESUS DA ANUNCIACAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator